Tribunal: TJDFT
Processo: 0705533-83.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO. TODAS AS ALÍNEAS DO ART. 593, III, DO CPP. RAZÕES RECURSAIS (ART. 593, INCISO III, ALÍNEAS “A”, “B”, “C” E “D”, DO CPP). NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRARIEDADE À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO. TESTEMUNHAS OCULARES DO FATO. LEGÍTIMA DEFESA. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE EXARCEBADA. CONFIGURADA. MANUTENÇÃO. CIRCUNTÂNCIA DO CRIME. GRAVE. DESVALORIZAÇÃO MANTIDA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO OCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O recurso de apelação interposto contra as decisões do Tribunal do Júri é delimitado pelo termo, e não pelas razões do recurso (Súmula 713/STF).
2. O réu foi julgado pelo Conselho de Sentença, mediante votação de quesitos elaborados conforme a decisão de pronúncia, sem que houvesse protesto ou insurgência das partes, estando salvaguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao que revela a ausência de nulidade posterior à pronúncia (art. 593, III, alínea “a”, do CPP).
3. Não há contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados se a sentença foi prolatada em consonância com as repostas dos jurados aos quesitos (art. 593, III, alínea “b”, do CPP).
4. Inexiste decisão manifestamente contrária às provas dos autos quando o Conselho de Sentença escolhe a versão apresentada pela acusação, amparada no acervo probatório coligido na fase de instrução processual (art. 593, III, alínea “d”, do CPP). 4.1. O acolhimento da tese de legítima defesa só é possível quando devidamente comprovada, indene de dúvidas, o que não ocorreu na espécie, porquanto a versão do acusado não encontra respaldo em qualquer elemento de convicção nos autos.
5. Não há se falar em injustiça ou erro na aplicação da pena. 5.1. Mantém-se a valoração negativa referente à circunstância judicial da culpabilidade, pois devidamente comprovada a relação de amizade ou coleguismo entre autor e vítima, inclusive assumida pelo réu em plenário, ultrapassando, então, aquela inerente ao tipo penal.
6. A majoração da pena-base se justifica quando comprovada a gravidade das circunstâncias do crime praticado entre os familiares da vítima, em situação de confraternização, o que demonstra exacerbado abalo aos presentes no local. Outrossim, há relatos de que o autor, após efetuar os disparos contra a vítima, proferiu ameaças à genitora do ofendido e às pessoas que lá estavam.
7. É impossível a concessão do direito de recorrer em liberdade se o apelante permaneceu preso durante a instrução criminal e não houve mudança fática a ensejar sua soltura, bem como a fundamentação utilizada para a manutenção da segregação cautelar é idônea.
8. Recurso conhecido e não provido.